Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-72.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010173-72.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA - ME - CNPJ: 06.974.669/0001-60 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 502.301.741-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 39015002), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que o
artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 confere à Fazenda Pública prerrogativa de “
reconhecer eventual erro ou posterior causa de extinção do crédito, a cancelar a CDA, dando causa à extinção da execução, sem que onerada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios
”.

Assevera que caso não seja acolhida a tese sobre o não cabimento de honorários advocatícios à Fazenda Pública, requer que seja considerado excessivos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em
quinze por cento (15%) sobre o valor da causa
, bem como há possibilidade de redução pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 39015009, fls. 5).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

[...] Cuida-se de Execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Antônio de Araújo Pereira ME e outro.

Houve interposição de exceção de pré-executividade.

A parte exequente manifestou pelo cancelamento da CDA.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

No caso, como houve oferecimento de exceção de pré-executividade e em atenção à Súmula 153 do STJ, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 15% sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. [...] (Id. 39015002).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivo, e os acolho, para sanar a omissão e retificar a parte dispositiva, passando a constar os seguintes trechos:

‘Ante o exposto, homologo, por sentença, o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

No caso, como houve oferecimento de exceção de pré-executividade e em atenção à Súmula 153 do STJ, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 15% sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, determino o desbloqueio dos valores depositados (fl. 46), assim, expeça-se o competente alvará na conta informada (fl. 55), em favor do embargante.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências. Cumpra-se’.

Às providências. [...]. (Id. 39015007, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20144398, Id. 39013019), em que a inicial foi protocolada no dia 20 de julho de 2015 (Id. 38834981, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de agosto do mesmo ano (Id. 39013020).

Os executados, na data de 25 de maio de 2016, opuseram
exceção de pré-executividade
, a alegar que “
96,90% dos créditos tributários que constituem a CDA no 20144398, da presente execução fiscal, estão prescritos
”, bem como “
pagou os créditos não prescritos em 17/05/2016
”, a requerer extinção da execução (Id. 39013031).

Na data de 14 de junho de 2017, foi prolata decisão interlocutória de mérito que julgou improcedente a
exceção de pré-executividade
(Id. 39013039).

Por conseguinte, na data de 6 de julho de 2017, os executados noticiaram que efetuaram a adesão ao
Programa de Recuperação Fiscal do Estado de Mato Grosso – REFIS, “
e pagou a dívida com desconto de juros e multas
” (Id. 39013040).

A Fazenda Pública, na data de 3 de agosto de 2017,
requisitou a suspensão do processo por noventa (90) dias, “
posto que a negociação de pagamento encontra-se ainda em vigor
” (Id. 39013042), a ser deferido em 16 de outubro de 2017 (Id. 39013045).

Na data de 27 de outubro de 2018, a Fazenda Pública informou que a certidão de dívida ativa foi cancelada, a requerer “
a extinção do feito, esclarecendo-se que as custas processuais serão quitadas pela executada
” (Id. 39015001).

Em decorrência, na data de 12 de julho de 2019, foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (Id. 39015002 e
Id. 39015007
).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

É certo que para a fixação dos honorários advocatícios levou-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente
nos termos do
artigo
85,
§ 8o
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

IV -
Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente
.

V - Agravo improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1151020/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2018). [sem negrito no original]

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) do valor da execução (R$ 17.176,93), o que corresponde a R$ 2.576,53: dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020